Tribunal: TJBA
Processo: 0119568-56.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0119568-56.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SOFLANGE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado(s)
:
GERVASIO LOPES DA SILVA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E DE CONVERSÃO EM RENDA. PARCELAMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, ao fundamento de quitação do crédito tributário, em razão de adesão do executado a programa de pagamento incentivado e da expedição de alvará judicial.

II. Ques
tão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção da execução fiscal sem a prévia confirmação, pela Fazenda Pública, do efetivo pagamento do débito tributário e da conversão dos valores bloqueados em renda, especialmente diante da adesão a programa de parcelamento fiscal.

III. Razões de decidir

3. A extinção do crédito tributário pelo pagamento exige comprovação inequívoca da satisfação integral da obrigação, não sendo suficiente a mera disponibilização de valores ou a expedição de alvará judicial.

4. A conversão dos valores depositados ou bloqueados em renda constitui requisito indispensável para o reconhecimento do pagamento, nos termos do Código Tributário Nacional.

5. A adesão a programa de parcelamento fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não implica sua extinção antes do cumprimento integral das condições estabelecidas no programa.

6. A ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da quitação do débito inviabiliza o reconhecimento da satisfação da obrigação tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal pelo pagamento pressupõe a comprovação inequívoca da satisfação integral do crédito tributário, inclusive mediante conversão dos valores em renda.

A adesão a programa de parcelamento fiscal suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não ensejando a extinção da obrigação antes do integral cumprimento das condições legais.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, e 156, I; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 01256311620128130027, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 12.08.2025, pub. 21.08.2025; TJ-RJ, Apelação nº 00007582920188190006, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, 10ª Câmara de Direito Público, j. 13.05.2025, pub. 16.05.2025; STJ, REsp 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 17.05.2016, DJe 23.05.2016.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0119568-56.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado SOFLANGE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA